Tribunal: TCU
Processo: 022.804/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8374/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 022.804/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Amelia Maria Monteiro de Abreu (XXX.759.118-XX); Aparecida Maria dos Santos (XXX.514.528-XX); Dayse Mendes Ramos (XXX.319.768-XX); Elza Ribeiro Pinto (XXX.475.558-XX); Janete Cupertino dos Santos Fernandes (XXX.206.518-XX); Maria Jose da Silva Costa (XXX.075.328-XX); Maria Margarida Goncalves Paiva (XXX.658.348-XX); Maria de Lourdes Oliveira (XXX.351.258-XX); Neuza Daniel Goncalves Silva (XXX.130.958-XX); Therezinha Luzia Fernandes da Silva (XXX.228.078-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando do Exército (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.